Tribunal: TJPA
Processo: 0811715-44.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12333 - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa
Data de julgamento: 2021-01-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811715-44.2020.8.14.0000
PACIENTE: DHECIANE MARTINS BOGEA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE CONCÓRDIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTS.157, II E V E 288, CAPUT, AMBOS DO CPB. ALEGAÇÃO DE QUE A PACIENTE TERIA CONFESSADO MEDIANTE AMEAÇA POLICIAL. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO INCABÍVEL NA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não se conhece do argumento que trata da ausência de provas de autoria e materialidade, pois o exame do material probatório, contido nos autos do processo criminal não pode ser feito através do remédio heroico, ação constitucional de rito célere e cognição sumária, destinada a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto. Precedente do STJ.
PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR, EM VIRTUDE DA EXISTÊNCIA DE FILHOS COM IDADE INFERIOR A 12 ANOS
. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE SUPOSTAMENTE SERIA INTEGRANTE DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA QUE TERIA ATUADO EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO NORDESTE DO PARÁ, BEM COMO DO MARANHÃO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTATAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. 2. As exceções previstas no art. 318-A do CPP não abrangem todas as soluções dos casos concretos submetidos à apreciação do judiciário, sendo possível o indeferimento da prisão domiciliar para a mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, desde que seja verificada, no caso concreto, uma situação excepcionalíssima.
C
ONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE, POR SI SÓS, NÃO AUTORIZAM A SUA LIBERDADE
.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM DENEGADA,

EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar, interposto em favor de
DHECIANE MARTINS BOGEA
, figurando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Concórdia do Pará /PA.

A Impetração sustenta que a paciente teve a sua prisão decretada no dia 04/06/2020, pelo suposto cometimento dos crimes tipificados nos arts.157, II e V e 288, caput, ambos do CPB.

O impetrante constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva por não ter o juízo apontado coator fundamentado concretamente a presença dos requisitos à prisão preventiva; afirma que a paciente somente confessou participação na empreitada criminosa por medo de ser agredida pelos policiais; pugna pela prisão domiciliar da paciente destacando o HC coletivo nº 143641/SP, STF, declarando que esta é mãe de duas crianças, D. V. M. B. cinco (5) anos e D. B. M. dois (2) anos, que necessitam de cuidados; que o pai das crianças não é presente e não possui condições de se responsabilizar pelas menores; que as crianças estão com uma amiga que não tem condições financeiras de continuar cuidando das filhas da paciente; faz menção a pandemia do COVID-19, e a recomendação nº 62/2020, do CNJ; destaca condições pessoais favoráveis (primariedade e residência fixa) ; postula ainda pela substituição por medidas cautelares da prisão; aponta lesão aos direitos difusos e coletivos da infância.

Diante disso, pugna pela concessão da liminar para seja concedido a paciente o benefício de aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo, mediante termo de comparecimento a todos os atos, sendo expedido Alvará de Soltura.

Os autos foram inicialmente distribuídos à relatoria da Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, que indeferiu a liminar pleiteada e solicitou informações à autoridade coatora.

Em documento de ID 4132401, o Juízo coator apresentou as informações, aduzindo que,
in verbis:

“A paciente foi representada pela Polícia Civil do Estado do Pará – através da DIVISÃO DE REPRESSÃO AO CRIME ORGANIZADO – DRCO DELEGACIA DE REPRESSÃO A ROUBO A BANCOS E ANTISSEQUESTRO – DRRBA consubstanciando seu pedido no IPL n.º 00430/2020.100001-0, tendo como base a Ocorrência Policial de nº 00117/2019.101097-0, relatando, em síntese, que a paciente e os demais Representados, teriam praticado o crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo de uso restrito, rompimento de obstáculo com emprego de explosivo e com restrição da liberdade de várias vítimas ocorrido na agência bancária do Banpará, cidade de Concórdia do Pará/PA, por volta das 23h10min, do dia 15 de dezembro de 2019.

O fato está amplamente descrito na Comunicação de Inquérito por Flagrante, que segue em anexo.

O motivo ensejador da prisão cautelar está relatado na decisão proferida em 04/06/2020 da qual transcrevo o seguinte trecho:

“No presente caso, em suma, o pedido de representação de Prisão Preventiva formulado pela autoridade policial imputa aos Representados a prática do suposto crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo de uso restrito, rompimento de obstáculo com emprego de explosivo e com restrição da liberdade de várias vítimas ocorrido na agência bancária do Banpará, cidade de Concórdia do Pará/PA, por volta das 23h10min, do dia 15 de dezembro de 2019.

Aponta como elementos de prova a existência de peças informativas, termos de declarações prestados na polícia, confissões, provas emprestadas em outras investigações, relatório de investigação e demais documentos anexados ao pedido.

Por tudo isso, a Autoridade Policial subscritora do pedido indica que o perigo dos suspeitos permanecerem em liberdade revela-se sobretudo na sua evasão do distrito da culpa, uma vez que tal atitude põe em risco a aplicação da lei penal e a regular instrução processual, bem como na ameaça que representa a ordem social, absolutamente perturbada pela conduta delituosa violenta praticada. Além disso, asseverou que há fortes indícios de serem os representados os autores do crime, e, por isso, para garantir a ordem pública, seria justificável a decretação da medida cautelar.

(...)”.

Cabe destacar que um dos elementos que caracterizam a culpa da paciente é o depoimento de seu próprio marido que a aponta como uma das participantes direta do roubo ao Banpará de Concórdia.

A manutenção da prisão preventiva até o momento se fez necessária e nenhuma medida cautelar se mostra adequada para impedir a perpetuação da conduta delituosa, pois, ainda que a paciente seja mãe de duas crianças, não se pode descurar que é um membro de quadrilha que praticou um crime de notória gravidade e que possui grandes repercussões em nossa sociedade. Por conseguinte, temos o fumus comissi delicti e periculum libertatis.

Em seguida, farei o relato do andamento do processo.

Houve Pedido de Representação pela Prisão Preventiva da paciente e de seus comparsas datado de 04.06.2020. Na mesma data, houve a Manifestação do Ministério Público favorável ao pedido e a decisão do Juízo nos termos já citados.

Em 09 e 12.11.2020, este Juízo recebeu ofícios dando conta da prisão dos membros da quadrilha.

Em 13.11.2020, foi recebido o Inquérito Policial que está em fase de migração para o sitema Pje, conforme certidão da diretora de Secretaria.

Antes de concluir este relatório, gostaria de reiterar que, da parte desse Juízo, o processo foi movimentado adequadamente.”

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, que opinou pela
denegação
da ordem.

Por fim, tendo em vista a prevenção, os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, passo a analisar os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental:

I. DA MATÉRIA FÁTICA.

Defendeu o impetrante a tese de que a paciente teria confessado mediante ameaça policial.

Entretanto, tal pedido não deve ser sequer conhecido por esta Egrégia Corte de Justiça. Como há muito se sabe, o exame do vasto material probatório, contido nos autos do respectivo processo criminal não pode ser examinado através do writ, ação constitucional de rito célere e cognição sumária, destinada a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto.

Neste sentido, decide o C. STJ:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ESTUPRO TENTADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES SEXUAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCABÍVEL NA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. A Suprema Corte, adotando a sistemática da repercussão geral, no Tema 339, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que, para o atendimento à obrigação constitucional de fundamentação das decisões judiciais, é desnecessária a análise pormenorizada de todas as alegações formuladas pelas partes (AI-QO-RG 791292, Relator (a): Min. MIN. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, publicado em 13/08/2010) 3. A fundamentação do acórdão impugnado é fiel à remansosa jurisprudência desta Corte Superior que, considerando a difícil prova do delito de estupro - comumente é praticado sem testemunhas oculares e com possibilidade de desaparecimento de vestígios - confere relevância à palavra da vítima. Precedentes. 4. A decisão impugnada fundamentou à saciedade a materialidade e autoria delitiva. Para rever das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias, soberanas na análise das provas, seria necessário o revolvimento fático-probatório, incabível na via estreita do writ. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 306.338/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJE 28/04/2017).

Motivo pelo qual
não conheço
do tal pedido.

II. DO MÉRITO

No que tange
ao pedido para
responder ao processo em liberdade, pois possui 02 (dois) filhos menores de 12 (doze) anos
e não tem com que deixá-los, não deve prosperar, pois, apesar do recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, no qual as circunstâncias do caso autorizam a substituição da prisão cautelar pela prisão domiciliar, conforme dispõe o artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, deve-se ressaltar que a aplicação do citado artigo não é de caráter puramente objetivo e automático, cabendo ao Magistrado avaliar a adequação da medida à clausulada.

No presente caso, cabe ressaltar que, conforme o bem fundamentado decreto preventivo, a paciente supostamente seria integrante de Associação Criminosa que teria atuado em diversos municípios da região nordeste do Pará, bem como do Maranhão.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL – HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR – PACIENTE MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE – INAPLICABILIDADE – ÚLTIMO DELITO PRATICADO NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA APÓS A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM OUTRO PROCESSO – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – CONSTATAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1.
As exceções previstas no art. 318-A do CPP não abrangem todas as soluções dos casos concretos submetidos à apreciação do judiciário, sendo possível o indeferimento da prisão domiciliar para a mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, desde que seja verificada, no caso concreto, uma situação excepcionalíssima. 2. Para a substituição da prisão preventiva pela domiciliar deve ficar comprovado nos autos a imprescindibilidade aos cuidados dos filhos, bem como a inexistência de outros familiares que possam cuidar das crianças, conforme dispõe o artigo 25, parágrafo único do ECA, ainda, conforme art. 112, § 3º, inciso III, LEP, sob pena de ser afastada a possibilidade do deferimento do aludido benefício
. (TJ-RR - HC: 90003358320198230000 9000335-83.2019.8.23.0000, DJe 31/05/2019) (grifei).

Já no que concerne as alegadas
condições pessoais favoráveis da paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono na jurisprudência, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar.

Nesse sentido, temos o verbete da Súmula nº 08 desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
verbis
:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Isto posto,
conheço parcialmente
da ordem impetrada e na parte conhecida, voto pela
denegação
da ordem.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 15/01/2021